Tribunal: TJSP
Processo: 1500211-65.2023.8.26.0580
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO GARCIA
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO de DROGAS e POSSE/PORTE IRREGULAR de ARMA de FOGO de USO RESTRITO e MUNIÇÕES – Gratuidade da justiça – Deferimento – Presunção insculpida no art. 99, § 3o, do CPC, em aplicação analógica, não afastada – Preliminares - Defesa preliminar que não trouxe teses manifestas – Necessidade da regular instrução – Exame para aferição de eventual dependência toxicológica

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO de DROGAS e POSSE/PORTE IRREGULAR de ARMA de FOGO de USO RESTRITO e MUNIÇÕES – Gratuidade da justiça – Deferimento – Presunção insculpida no art. 99, § 3o, do CPC, em aplicação analógica, não afastada – Preliminares - Defesa preliminar que não trouxe teses manifestas – Necessidade da regular instrução – Exame para aferição de eventual dependência toxicológica como não necessário – Preservação da capacidade de entendimento e determinação – Rejeição – Mérito - Materialidade e autoria evidenciadas – Incursão policial válida – Tentativa de evasão – Abordagem interrompida pelo fato do acusado ter se desvencilhado e corrido para dentro de sua casa – "Denúncias" pretéritas que podem ser extraídas do feito – Coerência nos depoimentos dos militares – Natureza das drogas e notório ponto de tráfico, circunstâncias que denotam a traficância, tipo multinuclear e que inexige dolo específico - Inteligência do art. 28, § 2o, da Lei no 11.343/06 – Impossibilidade de desclassificação para o delito de porte para o consumo pessoal - Crimes permanentes – Apreensão de arma com sinal adulterado e munições do mesmo calibre que devem ser vistos como crime único – Artefatos ainda dentro do tambor e que não serviam, de forma ostensiva, para perpetuar o tráfico - Condenação como medida certeira – Maus antecedentes não configurados, com repercussão na reprimenda final - Apreensão de dinheiro e balança de precisão – Dedicação a atividades criminosas, o que impede a benesse do tráfico-privilegiado – Concurso material delineado - Regime inicial fechado como único apto a reprovar, e, principalmente, ressocializar – Penas restritivas de direitos – Ausência do requisito objetivo-temporal - Pedido de restituição que esbarra no efeito genérico de perda advindo da condenação, nos termos do art. 91, II, "a" e "b", do Código Penal - Recurso parcialmente provido, com repercussão.